Tribunal: TJDFT
Processo: 0705265-64.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705265-64.2019.8.07.0014 RECORRENTE: FRANCISCO EUGENIO RIBEIRO ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Perícia. Causa de aumento: repouso noturno. Personalidade. Conduta social. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto. 1 - A palavra da vítima, somada ao depoimento das testemunhas, em juízo e na delegacia, e a confissão do réu, não deixando dúvidas da autoria, autoriza a condenação pelo crime de furto. 2 - Não se afasta a qualificadora do rompimento de obstáculo se esse ficou comprovado por perícia que atestou o arrombamento. 3 – Cometido o furto na madrugada, mantém-se a causa de aumento do repouso noturno. 4 - Condenações definitivas anteriores, alcançadas ou não pelo período depurador de 5 anos, não servem para macular a personalidade ou a conduta social. 5 - Informações de testemunha de que o réu cometeu diversos crimes patrimoniais, causando intranquilidade a comunidade e no meio social, conquanto não autorizem a valoração negativa da personalidade, justifica a da conduta social, o que, mantida a pena-base, não caracteriza reformatio in pejus. 6 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal. 7 - Estipulado, na sentença, o regime prisional semiaberto e já se encontrando o réu – preso cautelarmente - em estabelecimento compatível com esse regime (Centro de Internamento e Reeducação – CIR), não há ilegalidade em manter-se a prisão. 8 - Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 617 do Código de Processo Penal e 59 do Código Penal, sustentando que, nada obstante o recurso ter sido exclusivo da defesa, a turma julgadora, de ofício, adotou prova testemunhal para avaliar negativamente circunstância judicial e agravar sua pena-base, encerrando violação ao princípio da non reformatio in pejus. Acresce que o mero depoimento de uma testemunha não é prova idônea para agravar a pena-base. Conclui que o fato de responder por outros processos criminais não é fundamento capaz de desabonar a circunstância judicial relativa à conduta social. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre o tema, assim se consolidou a jurisprudência do STJ: “1. A jurisprudência desta Corte Superior se orienta no sentido de que as condenações transitadas em julgado anteriormente não constituem fundamento idôneo para estabelecer a vetorial da conduta social como inadequada. Precedentes. 2. A conduta social compreende o comportamento do agente no relacionamento familiar, no ambiente de trabalho e na sua relação com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais.” (AgRg no REsp 1850872/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 28/5/2020), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009